Tribunal: STF
Processo: RE 928943
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO INCIDENTES SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR. LEIS 10.168/2000 E 10.332/2001. PERFIL CONSTITUCIONAL E PARÂMETROS PARA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 914. PEDIDOS DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE. BINÔMIO RELEVÂNCIA-REPRESENTATIVIDADE EVIDENCIADO. ADMISSÃO DAS PETICIONÁRIAS NO FEITO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, no qual se discute a delimitação do perfil constitucional da contribuição incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente de contratos que tenham por objeto licenças de uso e transferência de tecnologia, serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes, bem como royalties de qualquer natureza, instituída pela Lei 10.168/2000, e posteriormente alterada pela Lei 10.332/2001 (Tema 914).



    Em 25/6/2018, admiti o ingresso no feito da BRASSCOM - Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, na qualidade de amicus curiae (doc. 21).



    Posteriormente, foram deduzidos os seguintes pedidos de intervenção, na qualidade de amici curiae:



    a) Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS, sociedade de economia mista federal, criada pela Lei nº 2.004/1953, inscrita no CNPJ sob o nº 33.000.167/0001- 01 (docs. 28 a 30); e



    b) ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software, associação privada, inscrita no CNPJ sob o nº 57.004.897/0001-49 (docs. 38 a 41).



    É o relatório. DECIDO. 



    É cediço que o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de órgãos e entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais do requerente e o objeto da questão constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida. 



    In casu, verifica-se a pertinência temática entre a questão constitucional debatida nos autos e os interesses dos postulantes. Assinalo, por oportuno, que o Código de Processo Civil de 2015, na perspectiva de seu cariz democrático e participativo, promoveu a ampliação da intervenção de amicus curiae, que agora constitui um instituto geral do processo civil (artigo 138 da Lei nº 13.105/2015).



    Por fim, anote-se que, não obstante a formulação dos pedidos de ingresso pela Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS e pela ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software após a liberação do processo para inclusão em pauta de julgamento, tendo em vista o longo lapso temporal desde o evento e sua exclusão do calendário de julgamentos, admite-se também o ingresso das requerentes no processo. 



    Ex positis, ADMITO o ingresso das requerentes Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS e ABES – Associação Brasileira das Empresas de Software no feito, na qualidade de amici curiae. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente